Tribunal: TJSP
Processo: 1015305-19.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento virtual ocorrido, em razão da tempestiva oposição a esta forma de julgamento por parte da embargante – Cabimento – Anulação do acórdão que se faz necessária – EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo e integrativo, e determinação de envio da apelação à Mesa para novo julgamento.